Tribunal: STF
Processo: RE 1524620
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO — GIFA. LIMITAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS BENEFICIÁRIOS NOMINADOS NA LISTA ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO PRETENSO CREDOR, DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de embargos à execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado em 13/12/2004 pela então ANFIP — Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, que instruiu apetição inicial com lista de beneficiários.



    2. O mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes se exijam autorização, versando a hipótese substituição e não representação processual, pois os beneficiários poderiam ser identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na sentença, uma vez que nos termos do art. 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos pela atividade processual da entidade de classe.



    3. Porém, afigura-se sem legitimidade para execução da sentença coletiva o servidor aposentado que não demonstrou ter ocupado o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social, ou dele ser pensionista, que ao tempo da impetração (12/2004) era a única categoria representada (lato senso) pela ANFIP, que congregava então apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social, tanto que a petição inicial limitou expressamente os beneficiários aos constantes na listagem a ela anexada, o que não prejudicaria, porém, o interessado, se este efetivamente fosse integrante da categoria então substituída, o que não sucedeu na hipótese dos autos.



    4. Ademais, a circunstância superveniente de a Lei n. 11.457, de 2007, ter transformado em cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) os antigos cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal (AFRF) e Auditores Fiscais da Previdência Social (AFPS), razão pela qual a ANFIP alterou sua denominação e a categoria funcional que passou a representar, não faz estender a outros servidores os efeitos da sentença proferida em favor apenas da categoria funcional por ela efetiva e anteriormente substituída, conforme listagem expressamente referida na petição inicial, pois a sentença beneficia apenas a categoria em favor da qual foi a ação mandamental impetrada, pela entidade com a representatividade adequada.



    5. O apelante não demonstrou que ostentava a situação jurídica de Auditor Fiscal da Previdência Social ao tempo da impetração (13/12/2004), categoria de servidores que foi então substituída pela impetrante, que congregava apenas aqueles auditores, não se qualificando o apelante, portanto, como beneficiário da sentença.



    6. Em conclusão, seja por não se incluir na lista apresentada pela impetrante na inicial da ação mandamental, o que poderia ser superado, seja por não ter demonstrado integrar a categoria então substituída, condição essa incontornável, a apelação não merece provimento.



    7. Apelação desprovida; agravo retido prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXI, XXXVI, LXX, alínea "b"; 37, inciso XV, e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente